Tribunal: TJSP
Processo: 2304010-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação demolitória – Recurso contra decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar à requerida que tome as providências necessárias no sentido de regularizar a área edificada sem licença para construir, no prazo de sessenta dias, e fixou multa diária pelo inadimplemento da obrigação em R$ 100,00, a ser contada da data da intimação, limitada ao valor atribuído

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação demolitória – Recurso contra decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar à requerida que tome as providências necessárias no sentido de regularizar a área edificada sem licença para construir, no prazo de sessenta dias, e fixou multa diária pelo inadimplemento da obrigação em R$ 100,00, a ser contada da data da intimação, limitada ao valor atribuído à causa – Administração municipal que, após devida apuração, concluiu pela impossibilidade legal para atendimento do pedido de liberação do alvará para edificação da construção, não obstante a agravante tenha apresentado desde o início o projeto arquitetônico e demais documentos necessários para tanto – Impossibilidade no cumprimento da determinação judicial demonstrada - Suspensão dos efeitos da decisão e da multa que se impõe - Pedido de suspensão da ação demolitória até o julgamento final da ação civil pública (autos no 1006250-70.2016.8.26.0196) que não foi objeto da decisão recorrida e não pode ser conhecido neste recurso, sob pena de supressão de instância - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.